Tribunal: TJPA
Processo: 0800670-72.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800670-72.2022.8.14.0000

PACIENTE: DINAIR BATISTA DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE AFUÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE.
A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica
in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição.
2
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇAÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA.
O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da pratica delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social.
3.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. 4. APLICAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE. NÃO ACOLHIMENTO.
Observa-se que faz-se necessária e indispensável a comprovação documental e examinando minuciosamente os presentes autos, constata-se pelos documentos juntados aos autos, mais especificamente, os Laudos Médicos (ID 7925396),

o paciente, inicialmente, foi atendido no Hospital de Emergência Dr. Oswaldo Cruz, na data de 01/07/2019, com quadro de abdome traumático após ser vítima de acidente doméstico com disparo de arma de fogo, ocasião em que se submeteu a ileoflectomia de reto, rafia de bexiga e inserção de ureter direto em cúpula vesical e ileostomia, recebendo alta em bom estado geral, bem como foi submetido a cirurgia (fechamento de colostomia), realizada no dia 20/05/2021, sendo recomendado repouso pelo período de 60 dias. Ademais, inexiste qualquer comprovação de que o paciente não pode ser adequadamente tratado na casa penal, sendo que existe enfermaria no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

Vistos etc.

Acordam os Exmos. Srs. Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, seguindo o voto da Desembargadora Relatora, em denegar da ordem impetrada.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES LOBATO - Relatora

RELATÓRIO

Versam os autos de ação de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor de
DINAIR BATISTA DIAS
contra o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Afuá: Autoridade Judicial ora inquinada como coatora.

Narra a impetração que o paciente se encontra preso preventivamente sob o fundamento da ‘garantia da ordem pública’, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Assevera o impetrante que a manutenção do encarceramento cautelar do paciente traduz-se em constrangimento ilegal, seja pela ilegalidade da prisão em flagrante, gerada pela não realização de audiência de custódia, a qual deve ser feita no prazo de 24 horas, tendo em vista a sua essencialidade e considerando os fins a que se destina.

Alega constrangimento ilegal diante da ausência de idônea fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, em razão desta ter se baseado em meras ilações, dando ênfase ao fato de que, a gravidade em abstrato do crime não constitui fator de legitimação da privação cautelar da liberdade.

Aduz ainda, a possibilidade da conversão da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão do paciente encontrar-se com a sua saúde debilitada, uma vez que foi vítima de acidente doméstico com disparo de arma de fogo e foi submetido a um ileoflectomia de reto, rafia de bexiga e inserção de ureter direto em cúpula vesical e ileostomia, bem como foi submetido a cirurgia (fechamento de colostomia).

Diante disso, pugna pela concessão liminar da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura, para que possa aguardar o deslinde processual em liberdade ou em regime de prisão domiciliar.

Juntou documentos nos autos eletrônicos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria,

pelo que indeferi a medida liminar pleiteada, bem como suscitei informações ao juízo monocrático.

Em resposta, cumprindo as disposições do art. 662 do CPP e do art. 2º da Resolução nº 04/03 – GP, o Juízo impetrado prestou informações, esclarecendo que trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado pela Delegada de Polícia Civil de Afuá em desfavor de DINAIR BATISTA DIAS, por suposta prática do crime de tráfico de drogas.

No dia 10/01/2022, por volta das 10 horas, após receber denúncia anônima, uma guarnição da Polícia Militar se dirigiu ao ‘Hotel do Ney’, localizado no bairro central desta cidade, a fim de averiguar notícia de que um nacional estaria comercializando drogas em um dos quartos do referido hotel.

Segundo consta dos autos, após diligências no local indicado, a guarnição policial encontrou grande quantidade de droga e alguns aparelhos celulares supostamente utilizados para a comercialização de droga, motivo pelo qual o Paciente foi conduzido à Depol local para providências.

Em depoimento perante a autoridade policial, DINAIR confessou que adquiriu as drogas da organização criminosa chamada FTA (Família Terror do Amapá); que é membro dessa organização, na função de ‘varejo’, incumbido de comercializar as drogas para dependentes químicos; que os celulares encontrados pela guarnição policial são comprados por ele para posterior revenda; que em sua facção é conhecido como ‘Dinai’, que o número de sua inscrição na facção é 2835; e que paga cinquenta reais de mensalidade/fortalecimento de caixinha para a referida facção.

O auto de prisão em flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva. Não foi possível realizar a audiência de custódia. Isso porque o Paciente não havia constituído advogado à época e não existe Defensor Público nesta Comarca, de maneira que não teria como cumprir a regra que determina que a audiência de custódia deva ser realizada na presença de advogado constituído ou de Defensor Público, bem como a regra que garante à pessoa autuada em flagrante entrevista prévia com seu advogado constituído ou com Defensor Público.

A inocorrência da audiência de custódia justificou-se, ainda, pela ausência do Juiz Titular da Comarca, que estava em gozo de férias, e foi substituído de forma não presencial pelo Juiz Titular da Comarca de Chaves.

A decisão embasou-se na gravidade concreta do delito, porquanto a quantidade de entorpecentes encontrados com o Paciente (64,8 gramas de substância análoga à maconha e 288,7 gramas de substância análoga à crack) destoa bastante do usualmente encontrado com pequenos traficantes neste município, circunstância que faz presumir a prática do crime com certo grau de proveito e organização.

Somado a este fato, este juízo levou em consideração o depoimento prestado pelo Paciente em Sede Policial, no qual afirmou ser integrante da facção criminosa denominada FTA (Família Terror do Amapá), incumbido da função de ‘varejo’, responsável pela comercialização dos entorpecentes a dependentes químicos.

Por fim, destaca que a
prisão do paciente se deu em 10/01/2022, estando o Paciente preso há exatos 21 (vinte e um) dias.

No dia 12/01/2022, foi protocolado um pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente, que foi apreciado e indeferido.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Consoante impetração, esta pretende a nulidade da prisão, em virtude da não realização da audiência custódia, bem como no argumento motivador que reside em estabelecermos se faz jus o paciente a revogação da prisão preventiva diante da ausência de fundamentação idônea para a mantença da constrição cautelar,
e ainda na aplicação de medidas cautelares mais brandas ou a conversão por prisão domiciliar em razão do paciente, encontrar-se com a sua saúde debilitada.

Após a análise dos autos, entendo que as razões apresentadas pelo ilustre impetrante não encontram guarida legal ao fim colimado.

De início, quanto ao pleito de nulidade da decisão diante da ausência de realização de audiência de custódia, a qual deve ser feita no prazo de 24 horas, tendo em vista a sua essencialidade e considerando os fins a que se destina, entendo não merecer guarida, visto que constitui mera irregularidade, posto que foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido, pela ausência do Juiz Titular da Comarca, que estava em gozo de férias, e foi substituído de forma não presencial pelo Juiz Titular da Comarca de Chaves.

Portanto a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica
in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição, não havendo que se falar, desta forma, em constrangimento ilegal.

No que tange a alegação de constrangimento ilegal diante da ausência de idônea fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, em razão desta ter se baseado em meras ilações, dando ênfase ao fato de que, a gravidade em abstrato do crime não constitui fator de legitimação da privação cautelar da liberdade, não há como prosperar, pois da leitura do decreto constritivo constata-se que o Magistrado
a quo
fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da pratica delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social.

Diante disso, ao contrário do asseverado na impetração, inexiste qualquer constrangimento ilegal em manter-se o ora paciente cautelarmente recolhido ao cárcere, uma vez que, analisados os fatores motivadores da decretação da prisão preventiva e de sua manutenção, entende-se estarem de acordo com os requisitos balizadores do art. 312 do CPP

e estão plenamente alinhados aos fatos, e encontram amparo legal. Nesse sentido, cito julgados:

HABEAS CORPUS - Prisão preventiva decretada por suposta prática do crime estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) – Pretensão à concessão de liberdade provisória - Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar - Inocorrência - Decisão suficientemente fundamentada - Presença dos requisitos da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com os artigos 312 e 313, inciso I, do CPP - Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, pois estas não se mostram adequadas à gravidade do crime e suficientes para garantir a ordem pública, nos termos do artigo 282 do CPP . Pretensão à substituição da prisão preventiva por domiciliar com fundamento na Recomendação n. 62 do CNJ – Inadmissibilidade - Não demonstrada quaisquer das hipóteses autorizadoras descritas no artigo 318 do CPP - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.

(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2103777-69.2020.8.26.0000; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Regional V - São Miguel Paulista - Vara da Região Leste 2 de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 27/07/2020; Data de Registro: 27/07/2020).

No mesmo sentido dos fundamentos expostos, o entendimento desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO CAUTELAR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. PERICULOSIDADE DO PACIENTE REVELADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO QUE REFLETE A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEFICÁCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 08/TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em revogação da prisão preventiva quando o magistrado a quo, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva, assim como quando demonstrada a gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto e elevada reprovabilidade da conduta e suas devastadoras consequências, evidenciadas pelo modus operandi utilizado, contra menores, de forma reiterada e abusando da confiança das famílias das vítimas, tendo se utilizado da condição de preceptor religioso das menores para a prática do crime. Revelando-se

imprescindível, também, pela conveniência da instrução criminal, uma vez que conforme enfatizado pelo magistrado a quo, o acusado, em liberdade, poderá influenciar no ânimo das vítimas sendo, portanto, medida que se impõe. Não se pode olvidar, ainda, a evidente possibilidade de reiteração criminosa 2. Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

3. As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

4. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

(2017.04276520-59, 181.340, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-05).

Outrossim, a aplicação das medidas cautelares enumeradas pelo legislador na redação do art. 319 do CPP é descabida nesse momento, pois existem, com efeito, fortes indícios de que, uma vez solto, o agente irá persistir em sua conduta e prejudicar a conveniência da instrução criminal e a substituição da constrição cautelar não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

O pedido de prisão domiciliar sob a alegação do paciente estar extremamente debilitado por motivo de doença grave, pois foi submetido a um ileoflectomia de reto, rafia de bexiga, e inserção de ureter direto em cúpula vesical e ileostomia, bem como foi submetido a cirurgia fechamento de colostomia, ocasião em que o Magistrado poderia substituir a custódia preventiva por domiciliar, entendo incabível, vez que faz-se necessária e indispensável a comprovação documental e examinando minuciosamente os presentes autos, constata-se pelos documentos juntados aos autos, mais especificamente, os Laudos Médicos (ID 7925396),

o paciente, inicialmente, foi atendido no Hospital de Emergência Dr. Oswaldo Cruz, na data de 01/07/2019, com quadro de abdome traumático após ser vítima de acidente doméstico com disparo de arma de fogo, ocasião em que se submeteu a ileoflectomia de reto, rafia de bexiga e inserção de ureter direto em cúpula vesical e ileostomia, recebendo alta em bom estado geral, bem como foi submetido a cirurgia (fechamento de colostomia), realizada no dia 20/05/2021, sendo recomendado repouso pelo período de 60 dias.

Ademais, inexiste qualquer comprovação de que o paciente não pode ser adequadamente tratado na casa penal, sendo que existe enfermaria no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado.

Dessa forma, a impetração não se desincumbiu do ônus de comprovar a real necessidade do paciente ser acautelado em prisão domiciliar, não fazendo jus à concessão da aludida benesse.

Afora isso, a falta de condições estruturais (física, material e de pessoal [aí incluídos profissionais especializados]) a serem disponibilizadas pelo Estado ao tratamento da paciente é outro fator a ser avaliado para fins de prisão domiciliar, e que necessita estar suficientemente instruído (com documentos essenciais) para tanto, o que não veio a ocorrer.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

Diante de tais considerações e, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 18/02/2022